Tribunal: TJMT
Processo: 1022575-07.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022575-07.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Nomeação, Reserva de Vagas]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), CLAUDINEIA FERNANDA JORGE SALOMAO - CPF: 025.791.321-12 (ADVOGADO), BEATRIZ CECILIA WARMLING - CPF: 010.742.231-01 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), LUCAS HENRIQUE WALKER - CPF: 047.799.551-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRAZO DECADENCIAL – TERMO INICIAL – DATA DE EXPIRAÇÃO DO CERTAME – AÇÃO IMPETRADA QUANDO ULTRAPASSADO PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS DA DATA DE EXPIRAÇÃO – DECADÊNCIA RECONHECIDA
EX OFFICIO
.

1.
Em tratando-se de nomeação de candidato em concurso público, o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para impetração de Mandado de Segurança tem como termo
a quo
, a data de expiração do certame.

2. Considerando que o concurso público questionado pela Impetrante expirou em 27/12/2019 e que o presente
mandamus
foi impetrado em 30/10/2020, conclui-se que a ação mandamental foi manejada quando ultrapassado prazo decadencial.

3. Decadência reconhecida

ex officio
. Ordem denagada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por BEATRIZ CECÍLIA WARMLING contra ato indigitado coator atribuído ao EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, alegando, em síntese, foi classificada em concurso público para o cargo de papiloscopista, no polo Barra do Garças.

Alega a existência de cargos públicos vagos e possibilidade de nomeação antes mesmo da 1a colocada por tratar-se de decisão judicial.

Liminar indeferida, conforme decisão prolatada no Id. 65999997.

O Estado de Mato Grosso apresentou defesa no Id. 69803473.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem, conforme parecer anexado no Id. 71124481
.

É o sucinto relatório.

V O T O V E N C E D O R

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO
PRELIMINAR

(DECADÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA)

Analiso
ex officio
acerca do prazo decadencial do presente
mandamus
.

Registro inicialmente que deixo de intimar as partes a se manifestarem quanto à presente preliminar, haja vista que trata-se de vício insanável e intransponível.

Em tratando-se de nomeação de candidato em concurso público, o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para impetração de Mandado de Segurança tem como termo
a quo
, a data de expiração do certame.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO TARDIA – DECADÊNCIA – PREJUDICIAL: DECADÊNCIA -PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO EXPIRADO - SUPERADO O PRAZO DECADENCIAL DE CENTO E VINTE DIAS PARA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS - ACOLHIMENTO. ORDEM INDEFERIDA, 1.
O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação, o que, na situação em tela, abrange eventual irregularidade na respectiva convocação, deve ser contado da data de expiração da validade do certame.
2. Mesmo que se trate de omissão da Administração Pública em deixar de notificar pessoalmente a candidata aprovada para tomar posse no cargo almejado, não se cogita de mais nomeações após o encerramento do prazo de validade do concurso, porquanto é nesse período em que a mera expectativa pode convolar-se em direito líquido e certo à nomeação. 3. No caso, a expiração da validade do concurso ocorreu em 8/12/2008, e o mandado de segurança apenas foi impetrado em 13/5/2014, quando há muito esgotado o prazo decadencial de 120 dias. 4. Ainda que se considere como termo inicial para o ajuizamento do mandamus a data da publicação do ato que tornou sem efeito a nomeação da impetrante (1o/6/2009), melhor sorte não assiste à recorrente, considerando-se o longo lapso temporal entre a prática desse ato e a propositura da demanda. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgRg no RMS 48.436/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016). 2. “A admissão do término do prazo de validade do certame como marco inicial para impetração do mandamus, parte da premissa segundo a qual o candidato aprovado em concurso público deve acompanhar a validade do certame para o qual concorreu, tendo em vista que as nomeações ocorrem durante esse período, convolando-se a mera expectativa em direito líquido e certo à posse no cargo”. (Des. Mário Kono Mandado de Segurança n. 1019154-43.2019.8.11.0000,). 3. Prejudicial acolhida. Ordem denegada. (TJ/MT - N.U 1009527-15.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020) (NEGRITEI)

Conforme se depreende na Informação no 163/2020/GRS/CP/SUPAM/SEPLAG e acostado no Id. 71584497, o concurso público questionado pela Impetrante expirou em 27/12/2019.

Considerando que o presente
mandamus
foi impetrado em 30/10/2020, conclui-se que a ação mandamental foi manejada quando ultrapassado prazo decadencial.

Diante do acima exposto, reconheço
ex officio
, a decadência do presente Mandado de Segurança e DENEGO a Ordem.

Sem custas processais e honorários advocatícios, em observância ao art. 10, XXII, da Constituição Estadual e incidência da Súmula 512 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021